Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-05.2020.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002223-05.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALETE BOMFANTI - CPF: 193.144.509-53 (AGRAVANTE), ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (AGRAVANTE), CLEIDE APARECIDA CASTILHOS - CPF: 040.422.759-74 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), LEONARDO BONFANTI TREIN - CPF: 050.665.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRETENSÃO DE OBSTAR CONDENAÇÃO CIVIL EM PROCESSO DISTINTO – ALTERAÇÃO DA VERDADE E OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANEJO DE RECURSO SABIDAMENTE INADMISSÍVEL – MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – FATOS E BENEFICIÁRIOS DISTINTOS – INTELIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os Agravantes interpuseram recurso de apelação visando majorar os honorários advocatícios; contudo, sorrateiramente, postularam efeito suspensivo em ação conexa para evitar o cumprimento provisório da sentençaem que foram condenados ao pagamento de pensão alimentícia e indenização por danos morais e estéticos à Agravada.

2 – Em sede de Agravo Interno contra decisão que negou o efeito almejado, afirmaram que não postularam o efeito suspensivo, em confronto com os próprios dizeres do Apelo.

3 – A alteração da verdade em sede recursal, com nítido propósito de obstar a tutela jurisdicional que milita em favor da Agravada, merece ser coibida com o rigor da multa em seu grau máximo, consoante o artigo 80, I c/c artigo 81, do Código de Processo Civil.

4 – Outrossim, manejar recurso sabidamente inadmissível e com ofensa à dignidade da Justiça, atrai a aplicação do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

5 – Inexiste
bis in idem
na aplicação das multas por decorrem de situações diversas e com beneficiários distintos, diante das ofensas perpetradas pelos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1002223-05.2018.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Salete
Bomfanti e Itacir Bonfanti,
em
virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação, que tem por escopo reformar a sentença prolatada pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu a Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1002223-05.2018.8.11.0040, e fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), em desacordo com a regra esculpida no artigo 85, § 2º, do CPC.

Sustenta que não vindicou qualquer feito suspensivo, mas que em suas razões do Apelo, tão somente o fez para “
ilustrar que o referido efeito se dá de forma automática, por força de lei, já que o caso não contempla nenhuma hipótese extraordinária de discricionariedade...”
(ID. 65862973, p. 7).

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste Agravo Interno a fim de conferir o efeito suspensivo automático do Apelo.

As contrarrazões lançadas no ID. 66327450.

É o relatório.

Cuiabá,01 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Salete
Bomfanti e Itacir Bonfanti
em virtude da decisão que indeferi o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

(...) No caso, os Apelantes vindica pelo efeito suspensivo com escopo de evitar nova propositura de Cumprimento Provisório de Sentença, prolatada nos autos n. 0002803-33.2012.8.11.0040(PJe), que se encontra em sede recursal (Apelação).

No entanto, observa-se que os Recorrentes buscam postergar, indevidamente, efeito suspensivo concedido no Apelo acima.

É patente que os apelos se referem a situações distintas. O Recurso de Apelação n. 0002803-33.2012.8.11.0040, é fruto da sentença prolatada nos autos de Ação de Indenização por Responsabilidade pela Guarda de Animal – ajuizada pela Apelada –, no qual a julgadora condenou os Apelantes ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a meio salário-mínimo vigente, danos morais e estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

(...)

Portanto, demonstrada a devida separação das sentenças apeladas, o efeito suspensivo neste recurso, pretendido pelos Apelantes com escopo de frenar novo Cumprimento Provisória da sentença, não possui amparo legal e tampouco recai nas hipóteses extraordinárias conferidas pelo §4º, do artigo 1.012, do CPC, pelo que
indefiro.

Nas razões do Agravo Interno, os Recorrentes buscam transfigurar o objetivo que almejam com o efeito suspensivo no Apelo relativo ao Cumprimento Provisório de Sentença.

É nítido o desiderato em estender indevidamente tais efeitos em outra ação, os quais foram condenados ao pagamento
de pensão vitalícia no valor equivalente a meio salário-mínimo, indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à Agravada, consoante exposto na decisão agravada.

Com efeito, o apelo que
visa pura e simplesmente majorar os honorários advocatícios, aplicando-se a regra do artigo 85, § 2º, do CPC.

Porém, os Agravantes, sob a justificativa de “alertar” esta Relatora sobre a regra do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, visam, conforme os seus próprios, obstar
“
que a Exequente, ora Apelada, distribuía outra Ação de Cumprimento Provisório de Sentença enquanto não haja o transito em julgado da Apelação ou de outros eventuais recursos subsequentes que também possam vir a ter efeito suspensivo
” (ID. 61195133, p. 3).

E, ao final, requereram de forma expressa que:
“
a) que o presente Recurso de Apelação seja RECEBIDO EM AMBOS OS EFEITOS, (devolutivo e suspensivo), consignando que o efeito suspensivo se dá ope legis, isto é, por força do caput do Art. 1.012 do CPC64, não havendo qualquer discricionariedade nesse sentido e servindo para obstar que a Exequente, ora Apelada, distribua outra Ação de Cumprimento Provisório de Sentença enquanto não haja o trânsito em julgado do presente Apelo ou de outro eventual recurso subsequente que também possa vir a ter efeito suspensivo ope legis ou ope judicis"
.

É de se concluir, nessa conjuntura, que os Agravantes não trouxeram argumentação capaz de modificar o entendimento adotado na decisão atacada.

O
modus

operandi
praticado pelos Agravantes, tanto na Apelação quanto neste recurso, fere os princípios basilares da lealdade processual, da cooperação e da dignidade da justiça, sendo merecedores de uma resposta firme deste Colegiado, à luz das regras dos artigos 80 e 1021, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, em seu grau máximo sobre o valor da causa, respectivamente.

Destaco que não há
bis in idem
na somatória da dupla imputação: a primeira decorre da prática de alterar a verdade dos fatos, com nítido caráter de lesar a Agravada e ato atentatório à dignidade da justiça; a segunda decorre da patente inadmissibilidade recursal.

Ademais, para reafirmar a inocorrência de
bis in idem,
as multas revertem-se a pessoas distintas, haja vista que a primeira beneficia a Agravada e a do artigo 1021 ao Estado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e aplico a multa de 9% e 5%, respectivamente, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, I c/c 81 e 1.021, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020